Tribunal: TJES
Processo: 0006110-08.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006110-08.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILSON CANUTO SERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, fixando a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 35 dias-multa. A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame de arma de fogo, que atestam a apreensão de uma pistola Taurus G2C calibre 9mm com dois carregadores e 23 munições em poder do réu

4. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram, de maneira coesa e detalhada, que visualizaram o réu tentando se desfazer da arma ao avistar a guarnição.

5. O valor probatório dos depoimentos dos policiais é reconhecido pela jurisprudência, especialmente quando não há elementos que indiquem parcialidade ou contradição.

6. Diante do conjunto probatório robusto, o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica, pois não há dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais que atuam na prisão em flagrante é meio de prova idôneo para embasar condenação quando prestado de forma coerente e em harmonia com o restante das provas.

2. A materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito se comprova por meio do auto de apreensão e do laudo pericial que atestam a funcionalidade da arma.

3. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, Julg. 20/04/2022, DJe: 02/05/2022;
STJ, HC n. 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006110-08.2023.8.08.0035

APELANTE: AILSON CANUTO SERQUEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
AILSON CANUTO SERQUEIRA
em face da r. Sentença de fls. 114/116 dos documentos digitalizados ao ID 9181069 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, tendo sido fixada a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 128/129 ao ID 9181069, o apelante sustenta que

inexistem indícios suficientes de autoria e de materialidade para condenar o réu;

Contrarrazões, às fls. 131/132-v ao ID 9181069, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 12113112, pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia (fls. 02/03 dos documentos digitalizados ao ID 9334881) o que se segue:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 11 de agosto de 2023, por volta das 20 horas e 36 minutos, na Rua Victor dos Santos, bairro Primeiro de Maio, Vila Velha/ES, próximo a barbearia 2K, o denunciado AILSON CANUTO SERQUEIRA, em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinha a posse de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo G2C, calibre 9 mm, número de série ACB593180, com dois carregadores e vinte e três munições (auto de apreensão fl. 14).

Emerge da peça de investigação que no dia dos fatos, policiais que realizavam patrulhamento tático motorizado na região do bairro Grande Santa Rita, e, ao adentrarem a rua Victor dos Santos, avistaram o denunciado que estava usando tornozeleira eletrônica, portando a arma de fogo já descrita.

Ao avistar a guarnição, o denunciado imediatamente tentou se esconder na Barbearia 2Kmas for perseguido pela guarnição, que visualizou-o coma arma na mão, tentando jogá-la pra dentro do banheiro, mas foi impedido.

Nesse momento os policiais abordaram o individuo, e, em busca pessoal encontraram ainda 01 (um) carregador de pistola9mm com capacidade para 12 (doze) munições e no banheiro da barbearia 01 (uma) pistola Taurus G2C com 11 (onze) munições intactas.

O denunciado informou aos agentes que era o dono da arma e a estaria utilizando para sua segurança, pois já ficou preso por 12 (doze) anos e possuía muitos desafetos pelo bairro, tendo em vista que já foi uma das lideranças do tráfico local.

Segundo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, a arma que estava em posse do denunciado possui capacidade de ofender a integridade física humana.

Assim agindo, o denunciado AILSON CANUTO SERQUEIRA transgrediu as normas do artigo 16, "caput", da Lei n° 10.826103, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado ao cumprimento das sanções previstas e à reparação do dano coletivo sofrido, a ser fixado por esse Juízo (artigo 387, IV do Código de Processo Penal), bem como decretada a perda dos bens apreendidos. [...]

A defesa requer a absolvição do crime imputado pelo princípio do
in dubio pro reo
, sustentando a ausência de provas capazes de ensejar sentença condenatória.

Entretanto, a materialidade delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio dos documentos colacionados nos autos, notadamente do Auto de Apreensão às fls. 17, bem como pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material anexado às fls. 81/87, dos documentos digitalizados ao ID 9181069.

A autoria, por sua vez, foi aferida nos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do acusado e elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão, vejamos:

PM HÉRCULES XAVIER DOS SANTOS (às fls. 107/108): que a guarnição estava em patrulhamento na região, quando visualizaram um indivíduo na posse de um objeto semelhante a uma arma de fogo adentrando na barbearia ‘Dois K'; que o acusado tentou entrar no banheiro do estabelecimento com o objeto semelhante a arma de foge que foi feita a abordagem; que no chão foi localizada uma pistola; que em revista pessoal foi localizado um carregador da arma de foge (...)

PM ABNER GONÇALVES PEREIRA LOPES (às fls. 107/108): " que a guarnição estava em patrulhamento na região, momento em que avistaram o acusado, o qual ao visualizar a viatura, começou a "dissimular" que a guarnição visualizou que o acusado portava o objeto; que o acusado adentrou na barbearia; que o acusado estava tentando entrar no banheiro do estabelecinento; que a equipe policial visualizou o acusado dispensar a arma de fogo ao solo no interior banheiro; que o acusado confessou a propriedade da arma; que em revista pessoal foi localizado com o acusado o carregador da arma: que o acusado afirmou que era o antigo "chefe" da região, e como estava com muitas desavenças, estava portando a arma pela sua segurança (...)

Frise-se que o valor probatório dos depoimentos dos policiais envolvidos na apreensão já foi reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo nos casos em que corrobora o conjunto probatório dos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário. A ver:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos
.

[...]” (TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, Julg. 20/04/2022, DJe: 02/05/2022) Grifei.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...] (STJ, HC n. 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) Grifei.

Portanto, os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados no decorrer da instrução criminal, de forma que inexiste fundamento para reformar a r. Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, e
MANTER
a condenação do réu
nos termos da sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.